Tribunal: TJES
Processo: 5014162-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014162-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NR DE OLIVEIRA VEICULOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MAYCON COSTA CUNHA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014162-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NR DE OLIVEIRA VEICULOS LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., MARCELO MASCARENHAS DUARTE AGUIAR
RECORRIDO: MAYCON COSTA CUNHA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO MÍNIMA DE DADOS DO FALSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
.
O AUTOR RELATA QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE FRAUDE AO ADQUIRIR UMA BICICLETA EM UM SITE. ADUZIU QUE, APESAR DE TER TOMADO PRECAUÇÕES PARA REALIZAR A COMPRA, OS FALSÁRIOS CONSEGUIRAM LUDIBRIAR O AUTOR. AFIRMOU QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE E, POR ESSA RAZÃO, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO, PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO; A CONDENAÇÃO DOS RÉUS À RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO; BEM COMO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO,
OS RÉUS NR E MARCELO OFERECERAM CONTESTAÇÃO CONJUNTA, SUSTENTANDO EM SÍNTESE: (I) SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA; (II) E A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DA MESMA FORMA, O RÉU MERCADOPAGO SE DEFENDEU ARGUINDO: (I) SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA; (II) A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO; (III) E A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ALEGOU

QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PELA AUTORA POSSUEM PREVISÃO LEGAL. ADUZIU QUE, N
O CASO EM TELA, HOUVE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ SE FALAR EM DANO MORAL A SER INDENIZADO, DEVENDO OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES
.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“(...)
I - JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral em face de MARCELO MASCARENHAS DUARTE AGUIAR e NR DE OLIVEIRA VEICULOS LTDA;
II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais em relação ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., para
CONDENÁ-LO ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais)
, com correção monetária e juros moratórios desde o desembolso,
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o desembolso.
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU MERCADOPAGO.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, BEM COMO CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, HÁ A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA. POIS BEM. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A NARRATIVA NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA. EM SEDE DE DEFESA, O RÉU MARCELO MASCARENHAS ADUZIU QUE “
Ao observar o comprovante de pagamento encaminhado via WhatsApp, pelo autor, o réu verificou que, o valor havia sido encaminhado para o MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, sendo certo que, o réu não possui qualquer vínculo com a instituição financeira, quanto mais cadastrou o seu CPF como uma chave PIX no referido banco. Ou seja, o banco em questão admitiu a abertura de uma conta e chave PIX, em nome do réu, sem que este nunca tivesse solicitado ou apresentado seu dados e identificação para tanto
”. PERCEBO, POR OUTRO LADO, QUE A RÉ MERCADOPAGO NÃO APRESENTOU NENHUMA DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR QUE HOUVE REQUERIMENTO DE ABERTURA DE CONTA EM NOME DO RÉU MARCELO MASCARENHAS. DESSE MODO, ENTENDO QUE A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, FAZENDO-NOS CRER QUE, DE FATO, NÃO HOUVE A SEGURANÇA DEVIDA E ESPERADA PARA A REALIZAÇÃO DOS TRÂMITES BANCÁRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POR ESSA RAZÃO, RESTA CLARO QUE A RECORRENTE DEVE RESPONDER PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS SEUS CONSUMIDORES. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (8)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)